Tribunal: TJBA
Processo: 0507091-33.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507091-33.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

LATROCINIO
CONSUMADO
. PLEITO
ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO.
PROVA DE AUTORIA
. CONFISSÃO DO RÉU.
TODOS QUE PARTICIPAM DO CRIME EM CONCURSO DE AGENTES SÃO RESPONSÁVEIS PELO RESULTADO MAIS GRAVOSO.

PLEITO DE
ISENÇÃO
DE
MULTA PECUNIÁRIA.
PENA CUMULATIVA.
SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO
.

PLEITO DE
ISENÇÃO DE
CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS A
NTECEDENTES. REGISTRO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PREGRESSAS NO HISTÓRICO DO ACUSADO.
INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CP.
IMPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I
–
Trata-se de Apelações Criminais, visando reforma da sentença
,
que condenou o Réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

II
–
No mérito,
p
ugna o Réu, ora Apelante, por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória capaz de confirmar correlata autoria delitiva pelo crime a ele imputado.

A rigor dos autos,
observa-se

tratar-se as razões de apelação do Réu, de versão totalmente isolada nos autos, ao passo que, divergem até mesmo da sua confissão
,
que consignam a comunhão de ações e unidade de desígnios do Réu Apelante e
o
corréu já falecido, para a consumação do crime
.

III
–

Ainda que busque o Réu Apelante minorar sua participação no crime, não alcança êxito para desonerar-se de responsabilização, pois tratando-se o delito de latrocínio, todos que participam do crime em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso.

IV
–
Subsidiariamente,
pede que seja isento da condenação de cunho pecuniário, fixada pela Magistrada sentenciante, bem como, ao pagamento das custas processuais. No entanto, a multa pecuniária é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal violado, não se tratando de pena alternativa, mas sim cumulativa com a privativa de liberdade, sua exclusão não encontra amparo legal.

V –
O

juízo competente para proceder com a análise acerca da isenção ao pagamento das custas processuais, é o da
e
xecução,
porquanto será a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado,
e o competirá definir condições e autorizar o pagamento sem privação do necessário à subsistência do acusado
.

V
–

A existência de registro de condenações definitivas pregressas no histórico do acusado, constituem elementos a serem valorados negativamente como maus antecedentes, quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal para fins de aplicação da pena-base.

VI
–
O
fato de o delito ter sido praticado no interior do imóvel de propriedade da vítima, durante horário de baixa circulação de pessoas, por volta das 01h30min, se aproveitando o autor da intimidade e cortesia da vítima, com quem já teve relacionamento amoroso, golpeando-a enquanto essa fazia-lhe “sexo oral”, e ainda, a ação em concurso de agentes, dificultando qualquer possibilidade de reação da vítima, demonstra realmente um
modus operandi
do Réu veiculado ao evento criminoso, que denota maior reprovabilidade.

VII
–
E
nquadra
ndo
-se

à agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas “c” do Código Penal,
as circunstâncias em conjunto,
dada a natureza dos fatos,
essas

dever
ão
incidir como
recrudescente
s
na segunda fase da dosimetria, a fim de evitar o
bis in idem
.

VII
I
–
Para se valorar negativamente as consequências do crime,
é necessário haver

alguma
ressalva sobre eventual dano material ou moral causado pelo resultado da ação do acusado, que se revele superior ao inerente ao tipo penal, não sendo
,

a
fundamentação

de ser a vítima um “jovem de 35 (trinta e cinco) anos" em “plena idade ativa”, por si só, apta a ponderar desfavoravelmente o vetor circunstancial, para tanto, precisaria extrapolar as consequências do crime previstas, em abstrato, pela própria norma penal incriminadora.

IX
–
Reconhecer-se-á a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, dado o contexto fático em que se deu o delito, estando devidamente comprovado a existência de ocultação da intenção hostil do acusado, que serviu para acometer a vítima de surpresa, dada a pretérita relação que possuíam, além da superioridade numérica dos agressores, que impossibilitaram qualquer chance de reação da vítima.
Assim como, reconhece-se também, a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, quanto ao meio cruel, pois devidamente comprovado nos autos, notadamente, pelo Laudo de Exame pericial que apontam, que além do
esgorjamento
, o acusado anteriormente se utilizou de cabo de energia de um bocal de luminária para envolver o pescoço da vítima e asfixiá-la, infligindo, sem dúvidas, à mesma, um intenso e desnecessário sofrimento para a subtração de seus bens.

X
–

Por todo o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo,
e
dar-se-á
parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público,

mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

IMPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

AP N.
0507091-33.2017.8.05.0080
–
FEIRA DE SANTANA-BA
.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0507091-33.2017.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana–BA
, sendo Apelante
s
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
e
SAMUEL FERREIRA DA SILVA
,
e Apelado
s

SAMUEL FERREIRA DA SILVA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pela defesa, e, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DA
BAHIA
,
na
forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Desembargador
Eserval
Rocha

Presidente/Relator